Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA REAL. SUBSUNÇÃO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL EXPRESSA (CDC, Art. 104-A, § 1o). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B).
2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento.
3. Em ambiente processual de ação revisional lastreada na lei do superendividamento somente sobeja viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação.
4. A garantia fiduciária ofertada em contrato de financiamento ostenta natureza real (CC, art. 1.368-B), subsumindo-se, com exatidão, defronte a gênese da qual se reveste, ao que dispõe o §1o do art. 104-A do diploma consumerista, preceptivo que, por opção legislativa expressamente consignada, afastara do processo de repactuação de dívida aquelas originárias de contratos de crédito com garantia real, não se lhe aplicando, pois, a ritualística procedimental da Lei do Superendividamento.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.